Tribunal: TJDFT
Processo: 0746862-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, considerou preclusa a possibilidade de rediscussão da matéria relativa à correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se está preclusa a matéria relativa à correção monetária da base de cálculo dos valores a serem restituídos à Terracap.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título judicial condenou as agravadas a pagar à Terracap, “a título de ressarcimento (aluguéis), o valor equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do imóvel constante na escritura, devidos entre 14/4/2011 até a data de ajuizamento da presente ação – 25/5/2017”.
4. Ao analisar o requerimento de cumprimento de sentença apresentado pela Terracap, o Juízo de origem proferiu a decisão de ID origem 130515248, na qual reputou incabível a atualização monetária do valor escritural do imóvel, que se trata do parâmetro para fixação dos aluguéis devidos à referida pessoa jurídica. Na decisão de ID origem 157040047, o órgão julgador confirmou esse entendimento. A Terracap não interpôs recursos contra ambas as decisões.
5. É inviável a rediscussão da matéria referente à correção monetária, ainda que se trate de questão de ordem pública, porque esse tema foi objeto de decisões proferidas pelo Juízo de origem em mais de uma oportunidade (IDs origem 130515248 e 157040047), sem que a agravante interpusesse os recursos cabíveis.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.